Tribunal: TJBA
Processo: 8026227-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026227-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: AILTON MORAIS ATAIDE e outros

Advogado(s)
:
AILTON MORAIS ATAIDE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL - H
ABEAS CORPUS – TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA -

A CONTAGEM DOS PRAZOS NÃO PODE SER REALIZADA ISOLADAMENTE - IMPULSO PROCESSUAL CONSTATADO - TEMPO DECORRIDO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR, DESDE LOGO, EXCESSO DE PRAZO -
PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR NÃO PEREMPTÓRIO -
DECRETO CAUTELAR JÁ APRECIADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR - REITERAÇÃO - MAT
É
RIA NÃO CONHECIDA – TESE DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM A PENA QUE SERIA APLICADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA QUE DEPENDE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM PARCIALMENTE
C
ONHECIDA E DENEGADA
.

I – Caso em Exame

1 –
O
paciente foi pres
o
em
flagrante
no dia 16/06/2024,
posteriormente convertida a custódia em preventiva
,
acusado
de transportar em uma rodovia, entre os Estados de Minas Gerais e Bahia,
57 (cinquenta e sete) tabletes de cocaína
pesando
5.850,50g (cinco quilos, oitocentos e cinquenta gramas e cinquenta centigramas) e 01 (um) tablete de
de
maconha,
pesando
1.121,20g (um quilo, cento e vinte e uma gramas e vinte centigramas)

II – Questão em discussão

2 –
Alegação de excesso de prazo
bem como de
falta de
revisão da custódia a cada 90 (noventa) dias.

3 – Por outro lado, o impetante sustenta que a preventiva é desproporcional e que “não há suporte fático que fundamente a manutenção da segregação cautelar”, notadamente considerando que, segundo entende, na hipótese de eventual condenação do denunciado, a pena será cumprida em regime aberto ou semiaberto.

III – Razões de decidir

4 -
E
ste é o terceiro
mandamus
impetrado a favor do paciente,
sendo que,
conforme se depreende do
atual e dos

referidos
julgamentos anteriores, o paciente foi preso em flagrante, em 6 de agosto de 2024, posteriormente convertida a custódia em preventiva,
por ter siso flagrado transportando em uma rodovia grande quantidade de cocaína e maconha entre os
E
stad
o
s
de Minas Gerais e Bahia.

5 -
C
onsta do Parecer da Procuradoria de Justiça que “
o
Juízo, em decisão do dia 17/12/2024, manteve a prisão do paciente, em observância ao quanto determinado no art. 316 do CPP, tendo em vista que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes haja vista a gravidade da conduta do agente. E em 13/05/2025, acolhendo o parecer ministerial, com fulcro no art. 80 do CPP, determinou o desmembramento deste processo”, em relação a
outro acusado.

6 –
O caso ora discutido refere-se a custódia correspondente a
10 (dez) meses. Entretanto,
o tempo decorrido até o momento é insuficiente para configurar, desde logo, excesso de prazo, não só porque o processo já teve impulso do magistrado, mas também, porque os atos processuais não devem ser contabilizados isoladamente, devendo os prazos serem flexibilizados, de acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência.
Assim,
i
nexistindo descaso e abandono do processo, deve-se considerar tolerável, alguma extrapolação na soma dos prazos legais.

7 - Deve-se ter em vista a presença não só de uma certa complexidade do feito ante a pluralidade de réus, mas, também, a gravidade da conduta imputada ao paciente, referente a acusação de tráfico interestadual de drogas envolvendo variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), além da alta nocividade de uma delas (cocaína), em quantidade relevante de 5.850,50g (cinco quilos, oitocentos e cinquenta gramas e cinquenta centigramas) de cocaína e 1.121,20g (um quilo, cento e vinte e uma gramas e vinte centigramas) de maconha.

8 -
E
mbora se reconheça
algum
atraso no andamento do feito, deve-se registrar que esta Turma Julgadora vem relativizando a ocorrência de tais atrasos processuais, notadamente em situações de gravidade ou complexidade como o caso dos autos, a exemplo dos HC's 8006770-86.2022.805.0000, e 8008034-41.2022.805.0000 em que o ora relator aderiu expressamente ao posicionamento da Turma em respeito ao princípio da colegialidade.

9 -
T
ambém no caso
sub examine
em que, além da gravidade do delito, o prazo de
10 (dez) meses é insuficiente para a configuração da ilegalidade suscitada,
deve ser afastado o pretendido reconhecimento de excesso de prazo, considerando, ainda, que o magistrado procedeu ao desmembramento do processo quanto ao co-réu o que, certamente, proporcionará uma maior celeridade ao processo.

10 -
E
sta Turma julgadora decidiu, no julgamento realizado em 04/02/2025, referente ao HC anterior nº 8076042-02.2024.8.05.0000, que “
o magistrado apreciou todas as solicitações de liberdade provisória formuladas pelo paciente, sendo que o pedido remanescente foi avaliado na primeira instância em 17/12/2024, de sorte que o interregno previsto no referido dispositivo legal está sendo devidamente respeitado”, razão pela qual, a apontada ilegalidade também deve ser afastada,
neste momento, até porque não se trata de prazo peremptóri
o.

11 - “
A regra prevista no parágrafo único do art. 316 não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Julgados do STJ”. (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC n. 770.306/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/10/2022).

12 -
No que refere-se à argu
i
da i
legalidade da custódia cautelar do paciente, observa-se que
esta Turma Julgadora já manifestou-se a respeito no Habeas Corpus nº 8050102-35.2024.8.05.0000, julgado no Plenário virtual realizado entre os dias 09/09/2024 a 13/09/2024, oportunidade em que
, inclusive, foram analisadas detidamente as alegações então suscitadas e decidiu-se pela legalidade da medida, razão pela qual não restam dúvidas de que tal questão não pode ser renovada nesta oportunidade a ensejar o não conhecimento, nesta parte, do presente
Habeas Corpus
.

13 - Quanto
a alegaç
ão de que na hipótese de
eventual condenação a pena será cumprida em regime aberto ou semiaberto,
vê-se que
o paciente é apontado como autor do crime de tráfico de drogas, com previsão de pena correspondente
de
até 15 (quinze) anos de reclusão, evidenciando uma censurabilidade relevante, que, em tese, pode conduzir ao cumprimento de pena
privativa de liberdade
em regime fechado
.

14 - Por outro lado, como se sabe, a análise da pena que seria imposta ao paciente, não se trata de matéria a ser discutida na estreita via do Habeas Corpus, e sim em ação penal própria, por demandar exame apurado de provas. O presente
writ
possui rito sumaríssimo, não comportando em razão da sua própria natureza processual maior dilação probatória.

15 -
"[N]ão cabe a esta Corte Superior, em um exercício de
futurologia,

prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados" (AgRg no HC 556.576/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador Convocado do TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”.
(STJ, 6ª Turma,
AgRg no HC 770308 / MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 13/10/2022).

IV – Dispositivo

Ordem conhecida
parcialmente e denegada

HC 8026227-02.2025.8.05.0000 – JEQUIÉ

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8026227-02.2025.8.05.0000, da Comarca de Jequié, impetrado por
AILTON MORAIS ATAIDE

em favor de

MATEUS GERALDO COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator